Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-10.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA REQUERIDA EFETIVADA. RÉU CITADO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. COMPROVAÇÃO DE RENDA. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1 O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade do alimentado, possibilidade econômica do alimentante e proporcionalidade (CPC, art. 1.694, §1o).
3. O fato de não haver a exata comprovação da renda do alimentante não o exonera de pagar alimentos aos filhos, nem o desemprego pode excluir a obrigação. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos.
4. Recurso conhecido e não provido.